Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021715-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGERSON TIAGO PIVA
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERSON TIAGO PIVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1001216-58.2020.8.11.0078, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO PÁLIO FIRE, CHASSI N. 9BD17122ZG7588133, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2016, COR CINZA, PLACA QBL-6053, tendo em vista a alegação de inadimplência do agravante em relação ao Contrato de Financiamento no 40403.336.2.8, firmado em 06/02/2017, garantido por alienação fiduciária.
O agravante alega que “o Magistrado embasou a decisão no instrumento de protesto de fls. 42, para fins de constituição de mora, contudo tal documento não condiz com a realidade, pois o requerido não foi intimado, sendo que não há provas nos autos da intimação” (sic), e o Edital de Intimação só foi expedido após o ajuizamento da demanda, o que leva a concluir não foi regularmente constituído em mora.
Entende que tal procedimento viola previsão legal, já que não foi feita qualquer diligência para encontrar o agravante e, não tendo sido empreendidos todos os esforços para sua localização, não é possível a notificação via edital. Com isso entende que “faz-se ausente o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo” (sic).
Discorre que “em ligação à financeira, foi informado pela atendente que se no prazo de 05 (cinco) dias, caso não fosse efetuado o pagamento total do contrato, o veículo seria levado a leilão” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, determinando-se à agravada que o devolva para a posse do agravante. E, subsidiariamente, “requer que o veículo fique caucionado junto ao processo como forma de garantia do juízo até a decisão final da presente exordial” (sic).
Requer ao final, seja dado “total provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão ora guerreada, julgando extinto sem julgamento de mérito, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, in casu, a constituição em mora do devedor, com fundamento no artigo 487, IV, § 3o, do Código de Processo Civil” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 62560048).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo, objeto de contrato de financiamento, ao argumento de que não há comprovação que foi constituído em mora.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “Av. das Flores, 762, Bairro Popular, CEP: 78365000, Sapezal/MT, Telefone: 65-33831810” (Id. 62560025 – fl. 40) e no Cadastro de Pessoa Física – Consorciado, consta “Av. das Flores, 600, Bairro Popular, CEP: 78365000, Sapezal/MT, Telefones: (65)99658-6838, (65)99697-6101 e (65)9968-4317 (recado)” (Id. 62560025 – fl. 44).
A notificação extrajudicial foi expedida para ambos os endereços, porém os AR’s retornaram, o primeiro, com o motivo “Não existe o número” (Id. 62560025 – fl. 54), e o segundo, com o motivo “Ausente” (Id. 62560025 – fl. 57), o que significa dizer que o destinatário/devedor não recebeu a notificação e nem mesmo terceira pessoa a recebeu.
Porém, em tese, não se esgotou os meios para a localização do agravante, inclusive porque ficou anotado no respectivo contrato/cadastro do consorciado quatro números de telefones para localização dele, não havendo registros se houve tentativas de contato por meio destes.
Em que pese não esgotados todos os meios para localização do agravante, foi expedido edital de intimação em 16/10/2020 (conf. Id. 62560010), ou seja, após a apreensão do veículo, ocorrida em 15/10/2020 (Id. 62560029 – fl. 18), fato que, a princípio, demonstra ser irregular tal notificação.
Assim, depreende-se que, o Instrumento de Protesto acostado aos autos de origem (Id. 62560008) por si só não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto a forma da comunicação do devedor, que não restou devidamente comprovada.
Dessa forma, vislumbra-se, à primeira vista, que não foi oportunizado ao agravante a quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Em casos tais, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 12/8/2016) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – NÃO OCORRÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “ausente”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato.
Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem. (AI 1005486-68.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.” (AI 1012602-62.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020) (sem destaques no original).
Portanto, uma vez que não restou demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios de localização do agravante, bem como a notificação editalícia aparenta ser irregular, a princípio não se verifica a comprovação da constituição em mora.
De igual modo vislumbra-se o perigo da demora, haja vista haver notícias nos autos de que o veículo logo será levado a leilão, além do que, o prejuízo se evidencia, também, porque o agravante ficou privado do uso do seu meio de transporte.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja outro quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Assim, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada, restituindo-se, de imediato, o veículo MARCA FIAT, MODELO PÁLIO FIRE, CHASSI N. 9BD17122ZG7588133, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2016, COR CINZA, PLACA QBL-6053, ao agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora